Tribunal: TJES
Processo: 5010558-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Prescrição e Decadência; Cheque
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010558-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE BARROS MALACARNE
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
–
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – PRESCRIÇÃO – CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova dos autos indica que os requisitos legais para a citação por edital se faziam presentes já que a parte requerida não foi localizada em seu endereço e não foi possível obter informações sobre o seu paradeiro.

2.
Não há que se falar em prescrição no caso concreto uma vez que a ação monitória esta lastreada em cheque prescrito e seu ajuizamento foi realizado dentro do prazo de cinco anos previsto no CC/02, dado o fato de que, ao caso concreto, se aplica a regra de transição do art. 2.028 do CC/16 e não havia transcorrido mais que a metade do prazo do código anterior (art. 177 – vinte anos) quando da vigência do novo diploma.

3.
Eventual análise acerca da ilegalidade da constrição praticada pelo Juízo
a quo
em razão da penhora de verba que seria supostamente de terceiros deve ser questionada pelo terceiro prejudicado.

4.
Recurso de agravo de instrumento desprovido e de agravo interno julgado prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5010558-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE BARROS MALACARNE

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA APARECIDA DE BARROS MALACARNE
contra a decisão ID 3647715, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, ID 3647658, a agravante alega, em síntese, que: (i) a citação editalícia foi promovida prematuramente ensejando a nulidade do processo; (ii) o crédito está prescrito; e (iii) a verba objeto de constrição é de terceiro e impenhorável.

Decisão em que recebi o recurso em seu efeito devolutivo (ID 3700243).

A agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
ID 4194206 em que aduz a presença do
periculum in mora
em razão do bloqueio de verba impenhorável e de titularidade de terceiros e que a decisão não foi adequadamente fundamentada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 4238484 em que se pugna pelo desprovimento do recurso e ao agravo interno ID 4449431 em que requer a manutenção da decisão liminar.

Antes de analisar a matéria controvertida, saliento que, na origem, a parte agravada ingressou com Ação Monitória em face da recorrente que culminou com a prolação de sentença conferindo força executiva ao título.

No curso da demanda tentou-se realizar a citação da ora agravante, contudo, o oficial de justiça certificou não tê-la encontrado no endereço indicado e, ainda, certificou que lhe foi informado que ela residia no Município de Cachoeiro de Itapemirim sem, contudo, obter informações do endereço.

Não tendo a recorrida logrado êxito em localizar a recorrente pleiteou a citação por edital que foi aceita pelo Juízo. Posteriormente, foi dada eficácia de título executivo à prova escrita apresentada, prosseguindo o efeito em cumprimento de sentença.

Da nulidade de citação por edital

Alega a recorrente que a citação por edital, promovida em 22/10/2003, é nula porque realizada após um único mandado de citação não exitoso, em que o oficial de justiça colheu informação de que a recorrente teria se mudado para Cachoeiro de Itapemirim, porém desconheciam o endereço.

À época da citação estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973 que previa, em seu art. 231:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

No caso, foi tentada citação por oficial de justiça que certificou nos autos que a ora recorrente havia se mudado para um outro Município, no caso Cachoeiro de Itapemirim e que suas diligências não foram exitosas em localizar o novo endereço naquela localidade, de forma que a requerida estaria em local e não sabido.

Por seu turno, a autora, embora tenha requerido prazo para tentar localizar a ré, não obteve sucesso, de modo que não encontrou paradeiro da requerida, vindo a solicitar a citação por edital.

Tais elementos demonstram que o requerimento de citação editalícia atendeu ao disposto no art. 232, do CPC revogado, que previa:

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I – a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;

Denota-se, pois, que, além da certidão do oficial de Justiça, a autora também afirmou desconhecer o paradeiro da ré, o que indica que a citação por edital atendeu a legislação vigente à época.

Em que pese a recorrente afirmar que a autora da demanda deveria diligenciar para encontrar o seu paradeiro, o fato é que a autora adotou as posturas previstas em lei para tentar localizar a requerida, que possuía debito inadimplido, porém não obteve sucesso, utilizando-se, portanto, do meio processual válido que é a citação por edital.

Da prescrição

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição quanto ao crédito perseguido, afirmando que deve ser aplicado ao caso em tela o art. 178, §7º, II do CC/16 c/c art. 61, da Lei nº 7.357/1985 ou, alternativamente, aquela do art. 206, §5º, I, do CC/02.

Vislumbra-se que foi proposta ação monitória com lastro em cheque BANESTES nº 000136, emitido em 16/02/2001, no valor de R$ 2.224,90 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

O cheque, a teor do art. 585, inciso I, do CPC/73, é um título executivo extrajudicial, cuja prescrição executória é de apenas 06 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação para o seu pagamento, consoante se infere da leitura dos arts. 33 e 59, da Lei nº 7.357/85 (“lei do cheque”).

Transcorrido o referido prazo (semestral), o cheque perde sua eficácia executiva, tornando-se, apenas, um documento indicativo da dívida, que poderá ser perseguida, dentre outros meios, por ação monitória.

Sob a égide do Código Civil de 1916 o prazo de prescrição da ação monitória lastreada em cheque prescrito era de 20 anos, nos termos do art. 177.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Na vigência do CC/16, o prazo de prescrição para ajuizamento de ação monitória lastreada em cheque prescrito era de vinte anos
.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.590.539/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

O referido prazo foi reduzido para cinco anos, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal
, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014)

Para solucionar a questão deve-se aplicar a regra de transição do art. 2.028 do CC/16 que previa:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso, quando da vigência do Código Civil de 2002 havia transcorrido não havia transcorrido a metade do prazo prescricional do Código Civil de 1916, de modo que se aplica ao caso o
prazo quinquenal
.

Considerando, portanto, a data de emissão do cheque (16/02/2001), a data do ajuizamento da demanda monitória (27/05/2002), data da citação válida (26/01/2004), não há que se falar em prescrição.

Da constrição da verba impenhorável e de terceiro

A agravante alega que a quantia objeto de constrição judicial é de titularidade de seu esposo e advém de verba de natureza alimentar recebida em ação trabalhista.

Compreendo que a referida alegação, por ilação lógica, deve ser deduzida pelo suposto titular dos valores, uma vez que, segunda a narrativa recursal, ele seria o único prejudicado com a decisão judicial que determinou a penhora.

Assim, considerando que a recorrente não narra ter sofrido qualquer prejuízo com a decisão recorrida, no que tange tal matéria, não vislumbro razão para a reforma do ato judicial atacado.

Pelo exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)